Tribunal: TJMT
Processo: 0038926-61.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
KOOBUN JOAB NARITA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 93517/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINSITRATIVO – REINTEGRAÇÃO DE CARGO – AÇÃO PENAL EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO DA PUNIBILIDADE – SETENÇA QUE NÃO VINCULA À ESFERA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – AÇÃO PROPOSTA MAIS DE CINCO ANOS DO ATO DE EXONERAÇÃO – PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As esferas administrativa, penal e civil são independentes e não se confundem, visto que os respectivos procedimentos serão processados e decididos segundo os regramentos próprios de cada uma, de modo que a sentença penal absolutória somente tem força vinculante na esfera administrativa se fundada na negativa de autoria ou inexistência do fato.
“Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes”. (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)

APELANTE(S):
KOOBUN JOAB NARITA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Koobum Joab Natira em face de sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Declaratória de Ato Jurídico c/c Pedido de Reintegração de Cargo n. 38926.61.2011.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos da exordial, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.
O Apelante assevera que a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito merece reforma, visto que o ato de exoneração é nulo por ter sido praticado antes do trânsito em julgado da ação penal.
Relata que foi exonerado do serviço público em 05/05/1998 por suposta prática de crime contra a administração pública previsto nos artigos 312, 314 e 319 do Código Penal.
Assevera que ocorreu trânsito em julgado da ação penal em 19/09/2009, que, alcançada pela prescrição, julgou extinta a punibilidade do Apelante, de modo que busca o reconhecimento do direito à reintegração ao cargo público.
Dessa forma, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da inicial.
Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões às fls. 209/214.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (fls. 225/229)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Koobum Joab Natira em face de sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Declaratória de Ato Jurídico c/c Pedido de Reintegração de Cargo n. 38926.61.2011.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos da exordial, diante do reconhecimento da prescrição do fundo de direito.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da inicial.
O cerne da controvérsia recursal cinge-se em reconhecer se ocorreu ou não a prescrição da pretensão do Apelante.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Apelante exercia cargo de Agente de Tributos Estaduais – ATE e que, em 05/05/1998 foi exonerado do cargo por decisão administrativa proferida no Processo Disciplinar n. 004 e 009/97/GS/CF/SEFAZ, diante de suposta prática de crime contra a administração pública previsto nos artigos 312, 314 e 319 do Código Penal.
Aduz que a ação penal transitou em julgado em 19/09/2009, que, alcançada pela prescrição, julgou extinta a punibilidade do Apelante.
Assevera que o ato de exoneração é nulo de pleno direito, visto que foi proferido antes do trânsito em julgado da ação penal.
A presente ação foi proposta visando à reintegração do Apelante ao cargo de Agente de Tributos Estaduais que ocupava na SEFAZ-MT.
Analisando os autos, verifica-se que o procedimento administrativo foi tempestivo e corretamente instaurado, resultando na pena de demissão em 05/05/1998 (fl. 60).
Em contrapartida, o ajuizamento da presente Ação Declaratória de Ato Jurídico c/c Pedido de Reintegração de Cargo aconteceu em 03/11/2011, mais de 12 (doze) anos do ato demissório.
Ressalta-se que o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, in verbis:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as ações que objetivam a reintegração de servidor público, ainda que se trate de ato nulo, devem ser propostas dentro do quinquídio legal previsto pelo artigo 1º, do Decreto 20.910/1932, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932 . 1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019) (Destaquei).
"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA ADMINISTRATIVA CONTINUADA. AÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. LEI 6.107/94 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEI LOCAL. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS . PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO ALCANÇADA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. CONTADO DO ATO DEMISSIONAL. SÚMULA 83/STJ. JUROS MORATÓRIOS. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. (...)." 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de servidor público é de 5 (cinco) anos, a contar do ato demissional, nos termos do Decreto n. 20.910/32. 4. (...)” (AgRg no REsp 1260354 / MA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0132018-3 Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 06/06/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 14/06/2013) (destaquei)
No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PEDIDO DE REFORMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. ARTIGO 1º DO DECRETO N.º 20.910/32. EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . EXEGESE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - SENTENÇA QUE ACOLHEU PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO DE DESLIGAMENTO DO AUTOR E A PROPOSITURA DA AÇÃO - DECRETO Nº 20.910/32 - DATA DE ADESÃO AO PLANO DE DEMISSÃO INSTITUÍDO PELA COHAB: 30.06.1999 - DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21.05.2008 - PRECEDENTES DO STJ - ALEGAÇÃO RECURSAL DE IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS - PEDIDO DA AÇÃO DE BASE: REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO E ESTABILIDADE ESTRAORDINÁRIA - PEDIDO NÃO MERAMENTE DECLARATÓRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPORVIDO. 1. "[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a ação que objetiva reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos (artigo 1º do decreto n.º 20.910/32) do ato de demissão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. 2. Agravo regimental improvido ."(AgRg nos EREsp 545.538/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Terceira Sessão, julgado em 28/10/2009, Dje 05/11/2009) 2." [...] 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de servidor público é de 5 (cinco) anos, a contar do ato demissional, nos termos do Decreto n. 20.910/32 . ((AgRg no REsp 1260354 / MAAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL2011/0132018-3 Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 06/06/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 14/06/2013) 3. Sentença mantida. Apelo desprovido.” (Ap 125539/2012, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/07/2013, Publicado no DJE 21/05/2014) (TJ-MT - APL: 00110547620088110041 125539/2012, Relator: DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/07/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2014)(Destaquei).
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
2. Recurso desprovido.
(N.U 0047528-70.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)
Ademais, a extinção do processo criminal se deu, exclusivamente, pelo decurso do lapso prescricional e não negou a existência do fato, nem mesmo a sua autoria, o que não isenta o servidor de ser punido administrativamente.
A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa quando for decidida a inexistência do fato ou da autoria imputada ao servidor, dada a independência entre as instâncias.
Assim estabelece o art. 153 da Lei Complementar 04/90 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:
Art. 153. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso da absolvição criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria.
Corroborando com este entendimento, colaciono algumas jurisprudências:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO PENAL A APURAR O MESMO FATO - IRRELEVÂNCIA - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida, após a apuração da infração disciplinar, mediante processo em que respeitado o exercício do contraditório e da ampla defesa. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da independência entre as apurações de ilícitos pela esfera administrativa e judicial, que apenas se comunicarão diante da eventual absolvição pela inexistência de fato e/ou pela negativa de autoria.
(N.U 0027681-11.2015.8.11.0042, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (destaquei)
APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR - PRISÃO EM FLAGRANTE - SUBMISSÃO EX-OFFICIO A CONSELHO DE DISCIPLINA - EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR - SUPERVENIENTE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, IV E VI DO CPC - REDAÇÃO ANTERIOR A LEI 11.690/08 - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA QUE NÃO VINCULA A ESFERA ADMINISTRATIVA - ATO DE EXCLUSÃO QUE INCLUIU INFRAÇÃO A VALORES E DEVERES PREVISTOS NO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. As esferas administrativa, penal e civil são independentes e não se confundem, visto que os respectivos procedimentos serão processados e decididos segundo os regramentos próprios de cada uma, de modo que a sentença penal absolutória somente tem força vinculante na esfera administrativa se fundada na negativa de autoria ou inexistência do fato. Precedentes do STF e do STJ. Se foram preenchidos os aspectos de legalidade na instauração do Conselho de Disciplina e a sanção aplicada, segundo os critérios de oportunidade e conveniência, guarda relação de proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo, não há falar em indenização por danos morais.
(N.U 0003978-35.2007.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 24/11/2014) (destaquei)
Portanto, não há que se falar em anulação do ato administrativo que demitiu o Apelante, visto que este foi atingido pela prescrição, tampouco a comunicação entre instância penal e administrativa, já que a decisão criminal não negou a existência do fato ou a sua autoria.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e mantenho inalterada a sentença atacada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR